Tribunal: TJSP
Processo: 2111896-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que limitou o valor da multa em R$50.000,00. Inconformismo. Limitação da multa diária acertada. Possibilidade de enriquecimento sem causa. Exegese do artigo 537, §1o, I, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.